Tribunal: TJBA
Processo: 8000256-76.2018.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000256-76.2018.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANGELICA DA SILVA DIAS

Advogado(s)
:
KATIANE SANTOS DE OLIVEIRA BRAZ

APELADO: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO. DIREITO À NOMEAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS JUSTIFICADAS PELA NECESSIDADE EMERGENCIAL. EXPECTATIVA DE DIREITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera apenas expectativa de direito à nomeação, não havendo preterição arbitrária e imotivada quando as contratações temporárias são justificadas por necessidade emergencial e transitória da administração pública, nos termos do art. 37, inc. IX, da Constituição Federal.

2. A configuração de dano moral indenizável exige a presença de ato ilícito, nexo de causalidade e dano, elementos não comprovados no presente caso, uma vez que as contratações temporárias realizadas pelo Município de Tanhaçu foram justificadas e legais.

3. A declaração de hipossuficiência financeira é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, salvo prova em contrário, inexistente nos autos.

Recurso não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º

8000256-76.2018.8.05.0253
,
em que figura como Apelante
Angelica da Silva Dias
e, como Apelado, o
Município de Tanhaçu
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, c
onforme
voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11